Tribunal: CARF
Processo: 13976.000027/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000027/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.140 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO SPITZNER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.
CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
CABIMENTO.
O débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS - cuja exigibilidade não estava suspensa à época da solicitação
de inclusão no Simples obsta a adesão a este sistema de tributação
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa no Simples Federal, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA:
Trata o presente processo de pedido de adesão ao Simples,
protocolado em 31/01/2007. Na inicial o contribuinte afirma que
recorreu a esse expediente posto ser o último prazo para a opção e
que não foi possível efetivar a operação via internet, em face de
constarem débitos em aberto na PGFN e Receita Federal os quais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000027/2007-00
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000027/2007-00

já foram regularizados pelo pagamento ou suspensão da
exigibilidade, conforme o caso, mas o sistema ainda não atualizou
as informações.
2. A autoridade fiscal apenas solicitou a devida instrução do
processo para a remessa a essa Delegacia de Julgamento. Foram
anexadas cópias dos documentos do signatário, a última alteração
do Contrato Social da empresa, peças do processo judicial n°
2004.72.00.014759-0, onde a empresa obteve provimento ao
pedido de nulidade das Certidões de Dívida Ativa n°
91.7.04.001742-90,
91.2.04.009005-55
e
91.6.04.001827-33
(fls.20/38), conforme pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-23.478, de 20 de agosto de 2009 (e-fl. 94), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE ADESÃO AO SIMPLES.
Indefere-se o pedido de adesão ao Simples quando restar comprovado que a
contribuinte tem débitos inscritos em Dívida Ativa da União cuja exigibilidade
não se encontra suspensa.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 100), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito sintetizados a seguir.
Alega que "A adesão da recorrente ao SIMPLES - ano-calendário 2007 - foi
indeferida pela existência de débitos em aberto em seu nome" e que “A autoridade
administrativa fiscal sustenta que além das Certidões de Dívida Ativa de n°s
91.7.04.001742-90,
91.2.04.003389-04
e
91.6.04.009005-55
que foram anuladas por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.72.00.014759-0,
existem as Certidões de Dívida Ativa de n°s
91.2.04.001052-09, 91.6.04.001801-02, 91.7.04.000323-13,
91.6.05.005953-39
e
91.6.05.005954-10, que impedem a adesão da recorrente ao SIMPLES”.
Aduz que "...as referidas Certidões de Dívida Ativa não podem obstaculizar a
adesão da recorrente ao SIMPLES, no ano-calendário de 2007, tendo em vista que ou foram
extintas por decisão judicial, ou encontram-se garantidas por penhora em execução fiscal".
Pontua que "É certo que o inciso XV, do art. 9o, da Lei n. 9.317/96, preceitua
que a pessoa jurídica com débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social, que não esteja com exigibilidade suspensa, não poderá optar pelo SIMPLES”,
mas que “...os mesmos foram anulados por decisão judicial e/ou estão garantidos por penhora
em Execução Fiscal, daí porque inexiste fundamento legal para impedir a adesão da recorrente
ao SIMPLES.”
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000027/2007-00

Observa que “É verdade que nas causas de suspensão da exigibilidade do
tributário, previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, não estão elencados a penhora
e/ou os Embargos à Execução”, mas “...para dar a melhor solução ao caso em comento é
imperioso o cotejo entre o disposto no art. 151 com o art. 206, ambos do Código Tributário
Nacional.”
Defende que " ...o art. 151, do CTN, prevê situações que tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário que ainda não foi executado, ou seja, exigido" e
que “...o art. 206, do CTN, ao tratar acerca do direito do contribuinte a Certidão Positiva com
efeitos de Negativa, ante a existência de crédito tributário em curso de cobrança executiva
garantida por penhora, deixa cristalino que estando seguro o Juízo da execução o contribuinte
tem os mesmos direitos que aquele que promoveu a quitação de determinado tributo e tem direito
a Certidão Negativa de Débitos.”
Ao final, requer o provimento do presente Recurso para o efeito de possibilitar
sua adesão ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei n° 9.317/96, no ano-calendário
de 2007.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
De acordo com o que consta dos autos, o Recorrente teve indeferido o pedido de
inclusão retroativa no Simples Federal ante a constatação de débitos com exigibilidade não
suspensa à época da protocolização do referido pedido (e-fls. 12 ), os quais apresentavam a
seguinte composição (e-fls.10 e 11):

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000027/2007-00

Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento do pedido de inclusão retroativa do contribuinte no Simples Federal:
Lei no 9.317/1996
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I – (...)
(...)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Como se vê, o dispositivo supra mencionado impede a opção pelo Simples
Federal de contribuinte que possui débitos inscritos em Dívida Ativa da União cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Com respeito ao débitos inscritos, o Recorrente afirma, em síntese, que foram
extintos por decisão judicial ou que encontram-se garantidos por penhora em execução fiscal.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera e não tem o condão de
deslegitimar o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples Federal.
Isto porque, mesmo que se admita que parte dos débitos que motivaram o
indeferimento do pedido tenham sido cancelados por ação judicial, existiam outros débitos,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000027/2007-00

constantes do extrato de e-fls. 10 e 11 supra, para os quais não houve comprovação da suspensão
de sua exigibilidade, conforme mencionado nos excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
14. Portanto, como já foi dito em item anterior a contribuinte não obteve liminar
no processo de mandado de segurança n° 2004.72.00.014759-0, fato que por si só
justifica o indeferimento ao pedido de ingresso no Simples.
15. Acontece que além disso, as telas de fls. 09/10 contém informações sobre
outras inscrições que não constam da ação impetrada pela interessada ou de qualquer
outra de que se tenha conhecimento. São elas as Certidões de Dívida Ativa
consignadas sob os n°s 91.2.04.0010520-9, 91.6.04.0018010-2, 91.7.04.0003231-3,
91.6.05.0059533-9 e 91.6.05.0059541-0, que, acrescidas às outras impedem o
deferimento do pleito da contribuinte.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa torna justificável a
exclusão do contribuinte do Simples Federal, não havendo qualquer reparo a fazer na decisão
recorrida.
Quanto ao a alegação de que parte dos débitos inscritos não seria óbice ao
indeferimento do pedido de inclusão retroativa porque estaria garantida por penhora, ressalto que
esta arguição não encontra respaldo no artigo 151 do Código Tributário Nacional1 (CTN), eis
que a penhora não consta do rol taxativo de situações que autorizam a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
Comprovada nos autos situação que impedia o deferimento do pedido de inclusão
retroativa, conclui-se que tanto a decisão administrativa de origem quanto a recorrida foram
acertadas, eis que prolatadas em consonância com a legislação regente da matéria.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído
pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000027/2007-00

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital